Tribunal: TJBA
Processo: 8069281-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069281-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MIRALBA FREIRE DE CARVALHO RIBEIRO DA SILVA e outros (3) Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio via SISBAJUD, afastando alegação de excesso de execução quanto aos critérios de atualização do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de execução, fundado na aplicação de encargos contratuais após o ajuizamento da execução, pode ser reconhecido em exceção de pré-executividade, com substituição pelos índices de atualização de débitos judiciais. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória. 4. A alegação de excesso de execução somente pode ser apreciada por essa via quando o vício for manifesto, o que não se verifica na hipótese, que envolve discussão sobre critérios de atualização do débito. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da execução, inexistindo fundamento para sua substituição automática pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. 6. Ausente demonstração de ilegalidade evidente nos cálculos apresentados, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de excesso de execução quando o vício for manifesto e comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não sendo afastados pelo ajuizamento da execução.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 5º, 803, parágrafo único, 917, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, REsp nº 2.227.458/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069281-18.2025.8.05.0000, figurando como agravante LEDIVIA SAMPAIO NOGUEIRA ESPINHEIRA E OUTROS e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.